Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749206-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVÉLIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS contra o Acórdão n.o 1934651 de ID n.o 65698447, que deu parcial provimento ao recurso da embargada Unimed Rio. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias, ante o pedido de efeito infringente no recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador